Tribunal: STF
Processo: Rcl 44190
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387, 437 E 530. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 16.10.2020, pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – Emater/Rio contra o seguinte julgado proferido no Processo n. 0100638-26.2019.5.01.0421 pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Barra de Piraí/RJ, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530: 
    “A excipiente alega que exerce atividade de interesse público em regime não concorrencial e que se insere no conceito de empresa estatal dependente, sendo-lhe aplicáveis as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, motivo por que pretende que a execução se processe pelo regime de precatórios. 
    Verifica-se que já se encontra decidida nos autos a controvérsia quanto ao , sendo reconhecido como aplicável o regime jurídico regime aplicável à excipiente próprio das empresas privadas, conforme constou expressamente da sentença proferida no processo (ID 4b0773e) – que fixou expressamente que o reclamado não pode ser equiparado à Fazenda Pública, ante o disposto no art. 173, §1º, II, CRFB/88.
    A sentença faz ainda remissão ao V. acórdão proferido pelo C. TST nos autos do dissídio coletivo nº 0100326-57.2016.5.01.0000, cuja ementa transcrevo parcialmente abaixo: (…) 
    Cumpre esclarecer que as decisões proferidas nas ADPFs mencionadas pela excipiente em sua exceção não são aplicáveis ao presente caso, eis que não se referem especificamente à EMATER-Rio.
    Acrescente-se ainda que o próprio estatuto da reclamada estabelece, no art. 1º, que “A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado - EMATER-Rio é uma empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, dotada de personalidade jurídica de Direito Privado, com Patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, e reger-se-á pelo Decreto-Lei n° 160 de 1° de julho de 1975, por este Estatuto a pela legislação em vigor.”
    Por fim, registre-se que o Exmo. Min. Gilmar Mendes já decidiu nos autos da Reclamação 40.948 – interposta pela reclamada quanto à decisão proferida por este Juízo no processo 0100802-88.2019.5.01.0421, que indeferiu-lhe as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública em fase de execução – que é incabível a rediscussão do regime aplicável à reclamada, quando este já foi decidido anteriormente pelo Juízo por sentença, com trânsito em julgado.
    Transcrevo abaixo o dispositivo da r. decisão acima mencionada: (…)
    Cumpre ainda pontuar que são improcedentes as alegações de que as custas foram indevidamente lançadas nos cálculos, uma vez que a reclamada foi condenada a seu pagamento por sentença, não se verificando nenhuma hipótese legal de isenção de custas à ré – que, conforme acima pontuado, se reveste de personalidade jurídica de Direito privado. 
    Pelos mesmos fundamentos, é indevida a aplicação dos juros de Fazenda Pública, conforme já apreciado na sentença transitada em julgado no processo. 
    Por fim, a questão referente ao período de cálculo das diferenças salariais já foi decidida no ID 846b09c, ao qual me reporto.
    Pelo exposto, conheço da Exceção de Pré-Executividade para, no mérito, ACOLHÊ-LA PARCIALMENTE, nos termos da fundamentação supra.
    Intimem-se. Incontinenti, remetam-se os autos à Contadoria para adequação dos cálculos quanto às diferenças salariais, nos termos da decisão de ID 846b09c. Após, retornem conclusos para deliberações quanto ao prosseguimento” (doc. 35).
    2. A reclamante alega buscar “restabelecer a autoridade das decisões proferidas na ADPF 387, ADPF 437 e ADPF 530 que determinaram expressamente a aplicação do regime de precatórios às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial e exclusivo, sem natureza concorrencial. Tal posição, já pacífica e contumaz em sede constitucional, tem sido sistematicamente violada pela 1ª Vara do Trabalho de Barra do Piraí-RJ, que ameaça prejudicar a prestação do serviço público de Assistência e Extensão Rural prestados pela Emater-Rio” (fl. 2).
    Argumenta que, no inc. I do art. 254 da Constituição do Rio de Janeiro, se “impõe que compete ao Poder Público garantir a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações” e “a Empresa Pública EMATER-RIO foi criada para fins de materializar o mandamento constitucional, servindo esta empresa pública como executora de toda política pública de prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas do Rio de Janeiro” (fls. 8-9).
    Assevera ser “o único ente que PRESTA SOCORRO à POPULAÇÃO RURAL FLUMINENSE”, tendo como objetivo “evitar o desabastecimento bem como garantir às crianças e jovens da zona rural a regular ida às escolas de ônibus, de forma que não percorram a pé quilômetros e quilômetros de estradas, em virtude de obstrução das vias vicinais provocada pelas fortes chuvas, principalmente no noroeste fluminense” (fl. 10).
    Assinala que o serviço prestado seria realizado exclusivamente pela reclamante e que seria “estatal 100% dependente dos cofres público”, pois “não possui receita própria” (fl. 17). 
    Salienta que, “como a reclamante não exerce atividade econômica, não almeja lucros, nem possui natureza concorrencial, o pagamento de seus débitos deveria ser processado por meio de precatório judicial, nos termos da jurisprudência pacifica do STF, externada nas ADPF’s 387, 437 e 530 e no Recurso Extraordinário nº 599.628, com repercussão geral, tema nº 253”(fls. 21-22)
    Ressalta que “a jurisprudência do Pretório Excelso está sendo flagrantemente descumprida, não restando alternativa à Reclamante, considerando a iminente possibilidade de realização de sucessivos bloqueios judiciais em suas contas bancárias e demais medidas constritivas em seu patrimônio, senão o ajuizamento da presente Reclamação, objetivando a preservação de entendimento já pacificado por esta Egrégia Corte Constitucional” (fl. 22).
    Requer medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas nos autos de processo nº 0100638-26.2019.5.01.0421, (…) até o julgamento final da presente Reclamação” (fls. 38-40).
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r a] decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530, no tocante à aplicação do regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios e RPV” (fl. 39).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530, ao rejeitar a pretensão da reclamante de submissão de seus débitos ao regime de precatórios.
    5. Na espécie em exame, a autoridade reclamada determinou o pagamento de título judicial sem observar o regime de precatórios à empresa pública do Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, que executa políticas públicas no setor agropecuário e presta serviços essencialmente públicos de assistência técnica e extensão rural gratuitos de natureza não concorrencial. 
    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se, por exemplo:
     “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).
    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, a Ministra Rosa Weber deferiu a medida liminar ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
    “(...) (i) suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EMATRECE em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a sua inscrição no cadastro de devedores trabalhistas (art. 1º, §§ 1º, 1º-B e 1º-C, da Resolução Administrativa nº 1.471/2011 do Tribunal Superior do Trabalho) em decorrência de tais execuções; (ii) suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos de todas as decisões judiciais de 1º e 2º graus no âmbito da 7ª Região da Justiça do Trabalho que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Ceará para atender débitos trabalhistas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE), nos casos em que, desconsiderada a sua sujeição ao regime de execução por precatórios, tenha a constrição recaído sobre numerário, em contas do Estado, alegadamente destinado à estatal; e (iii) determinar que se proceda à imediata devolução dos recursos que não tenham sido, até a data de hoje, repassados ao beneficiários das referidas decisões judiciais” (DJe 17.3.2017). 
    Em 8.9.2020, este Supremo Tribunal referendou medida liminar deferida em 16.8.2018 pelo Ministro Edson Fachin na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 530 sob os seguintes fundamentos:
    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017.
    2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018.
    3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente.
    4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017.
    5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência” (ADPF n. 530-MC-Ref, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.9.2020) 
    Em situações análogas à presente reclamação, em que Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A foi parte, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar as medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública, sem que se considere a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA” (Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 32.888-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2019).
    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, têm julgado procedentes reclamações análogas à presente, ajuizadas pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – Emater/Rio. Assim, por exemplo: Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.9.2020; Rcl n. 44.150/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2020; Rcl n. 41.702/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.9.2020; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.8.2020; Rcl n. 41.438/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020; Rcl n. 41.079/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.8.2020; Rcl n. 40.401/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.8.2020; e Rcl n. 41.419/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.6.2020.
    Ao determinar à reclamada, empresa pública que atua em regime de monopólio e sem fins lucrativos, prestadora de serviço público essencial para população rural, o pagamento de valores sem observância do regime de precatório, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530.
    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida em consonância com o decidido nas Arguições de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora